Tribunal: TJPA
Processo: 0838329-17.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838329-17.2024.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALBERTO SOARES MAIA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA POR MAGISTRADO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PUBLICAÇÃO DE NORMA SUPERVENIENTE QUE VIABILIZA A INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por magistrado aposentado contra sentença que extinguiu ação ordinária, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas durante o exercício da magistratura estadual, em período anterior à vigência da Lei Complementar Estadual nº 57/2006. A demanda foi ajuizada após a publicação da Lei Estadual nº 9.050/2020, que passou a prever expressamente a indenização desses períodos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por magistrado aposentado estaria prescrita ou se o marco inicial do prazo prescricional deve coincidir com a publicação da Lei Estadual nº 9.050/2020, que inovou no ordenamento jurídico ao criar base legal para o direito pleiteado.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 9.050/2020, ao prever expressamente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, inclusive relativas a períodos anteriores à sua publicação, inaugurou nova base legal autônoma e viabilizou juridicamente pretensão antes inexigível no ordenamento do Estado do Pará.

À luz do princípio da
actio nata
, o prazo prescricional tem início apenas quando o direito se torna exigível, o que, no caso, ocorreu com a vigência da nova lei em 6 de maio de 2020.

O ajuizamento da demanda em maio de 2024 respeita o prazo quinquenal previsto na legislação, afastando a configuração da prescrição da pretensão indenizatória.

A jurisprudência do CNJ, do STF e do STJ é pacífica no reconhecimento da conversão em pecúnia de direitos não usufruídos por necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A ausência de fruição das licenças-prêmio decorreu do interesse do serviço público, não havendo culpa ou inércia do servidor, que inclusive ajuizou ação anterior com o mesmo objeto dentro do prazo legal.

DISPOSITIVO E TESE

Voto no sentido de
dar provimento ao recurso de apelaçã
o interposto por JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA, para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nos períodos pleiteados e condenando o ESTADO DO PARÁ ao pagamento correspondente, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno
, ainda, o APELADO ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Estado do Pará em custas processuais, em razão da isenção legal.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por magistrado estadual inicia-se com a publicação da Lei Estadual nº 9.050/2020, que passou a prever expressamente tal possibilidade.

Inexiste prescrição quando a demanda é proposta dentro do quinquênio contado do advento da norma que conferiu exigibilidade ao direito.

É devida a indenização por licenças-prêmio não usufruídas por necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 487, II, 505, I e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 9.050/2020; Resolução nº 04/2020-TJPA.

Jurisprudência relevante citada
:

CNJ, PP nº 0008414-16.2020.2.00.0000, Cor. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08.11.2022.

STF, ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário.

STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.03.2021.

TJDFT, Rec. Inominado 0722911-08.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Flávio Fernando, j. 16.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA contra a sentença proferida pelo juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida em face do ESTADO DO PARÁ.

O apelo insurge-se contra a r. sentença que julgou o feito originário, cujo dispositivo encontra-se consignado no documento de Id. 27698431, nos seguintes termos:

“(...) Assim, como visto, ainda que a pretensão autoral não estivesse prescrita, o ora Autor não teria direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio postuladas, haja vista ter se aposentado no ano de 2004,
ou seja, em data anterior à Lei Complementar Estadual n°. 57/2006, logo, o período de exercício na magistratura paraense anterior àquela LC, como é o caso do Autor, não poderia ser alcançado pelo reconhecimento do direito à licença-prêmio, por ausência de direito adquirido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão do autor.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais,
registrando-se que já estão quites, conforme certidão nos autos.

Condeno o Autor/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º, todos do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. (...)”

Verifica-se dos autos que JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA propôs ação ordinária em face do ESTADO DO PARÁ, com o intuito de obter a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, acumuladas ao longo do período em que exerceu as funções de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Segundo narra na petição inicial, o autor teria direito ao recebimento de indenização correspondente ao total de 360 (trezentos e sessenta) dias de licença-prêmio, referentes aos interstícios aquisitivos compreendidos entre os anos de 1982 a 1992, 1992 a 1995, 1995 a 1998 e 1998 a 2001, os quais não teriam sido gozados em espécie, tampouco convertidos em valor monetário por ocasião de sua aposentadoria.

Com o devido processamento do feito e após a apresentação das manifestações processuais cabíveis, o Juízo de primeiro grau concluiu, em sede de cognição exauriente, pela ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pelo autor, reconhecendo a perda do direito de ação em virtude do decurso do prazo legal.

Em razão desse entendimento, proferiu sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme já relatado nas passagens anteriores – Id. 27698432.

Irresignado com o teor da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida, JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 27698434), aduzindo, em síntese, que o prazo prescricional não deveria ser computado a partir da data de sua aposentadoria, mas sim a partir da publicação da Lei Estadual nº 9.050, de 2020, diploma normativo que passou a assegurar aos magistrados estaduais o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, inclusive aquelas relativas a períodos pretéritos ao advento da referida norma.

Sustenta que a novel legislação não estabeleceu qualquer limitação temporal ao exercício do direito nela previsto, motivo pelo qual não se poderia falar em prescrição da pretensão. Alega, ademais, a inexistência de inércia de sua parte, ressaltando, inclusive, que já teria ajuizado demanda anterior sobre a mesma matéria, dentro do prazo quinquenal, o que demonstraria diligência e zelo na busca pela tutela jurisdicional.

Afirma que defendeu que a Lei nº 9.050/2020 alterou o panorama jurídico, permitindo a renovação da pretensão, na forma do art. 505, I, do CPC, e que a relação funcional entre magistrado e Estado configurava obrigação de trato sucessivo, afastando a prescrição. Contrapôs o argumento de que a aposentadoria antes da LC nº 57/2006 não autorizava a conversão em pecúnia das licenças-prêmio postuladas, afirmando que estas já tinham sido reconhecidas pelo Tribunal de Justiça antes dessa lei, por analogia ao estatuto dos servidores civis do Estado.

Argumentou que a citada Lei nº 9.050/2020 determinou a conversão em pecúnia inclusive das licenças concedidas e não gozadas em exercícios anteriores, e citou precedentes do STJ que reconheciam tal direito com base na responsabilidade objetiva do Estado e na vedação ao enriquecimento sem causa. Destacou, por fim, que o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela procedência do pedido.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O ESTADO DO PARÁ, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id. 27698440), pugnando pelo desprovimento do apelo e a manutenção da decisão de origem.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II - Mérito

Preliminarmente, impende salientar que a Lei Estadual nº 9.050, de 6 de maio de 2020, inseriu de forma expressa no ordenamento jurídico do Estado do Pará a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por magistrados integrantes da magistratura estadual.

Referida norma estabeleceu de modo claro que a indenização poderá abranger períodos aquisitivos pretéritos, desde que estes tenham sido regularmente reconhecidos pela Administração Pública e não tenham sido gozados durante o período de atividade funcional, autorizando, assim, a postulação judicial de valores correspondentes, ainda que relativos a exercícios anteriores à sua promulgação.

“Art. 5º Aos Magistrados são devidas, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens, sem prejuízos de outras vantagens previstas em lei:

(...)

VIII - licença-prêmio de 60 (sessenta) dias adquirida após cada triênio ininterrupto de efetivo exercício.

(...)

§11. A licença-prêmio poderá ser fracionada em dois períodos de trinta dias e deverá ser requerida e gozada após completado o período aquisitivo.

§12. As licenças-prêmios não usufruídas, em regra, serão indenizadas por ocasião da exoneração, aposentadoria ou morte do membro da magistratura.

§13. Decorrido mais de cinco anos da interrupção do vínculo funcional (exoneração, aposentadoria ou morte), o valor será pago em até vinte e quatro parcelas.

§14. Fica permitida a conversão em pecúnia das licenças-prêmios do exercício atual, já concedidas e não gozadas pelo magistrado em atividade, limitada a trinta dias por ano, inclusive aquelas concedidas e não gozadas em exercícios anteriores à publicação desta Lei, cuja conversão fica limitada a trinta dias por ano, respeitada a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição, observada a ordem cronológica dos pedidos para fins de pagamento (...)”.

No mesmo sentido destaco a redação da Resolução nº 04/2020-TJPA:

“(...) Art. 3º As licenças-prêmios não usufruídas, em regra, serão indenizadas por ocasião da exoneração, aposentadoria ou morte do membro da magistratura.

Art. 4º Decorrido mais de cinco anos da interrupção do vínculo funcional (exoneração, aposentadoria ou morte), o valor será pago em até vinte e quatro parcelas.

Art. 5º Fica permitida a conversão em pecúnia das licenças-prêmios do exercício atual, já concedidas e não gozadas pelo magistrado em atividade, limitada a trinta dias por ano, inclusive aquelas concedidas e não gozadas em exercícios anteriores à publicação desta Resolução, cuja conversão fica limitada a trinta dias por ano, respeitada a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição, observada a ordem cronológica dos pedidos para fins de pagamento.

Art. 6º O magistrado em atividade que optar pela conversão em pecúnia das licenças-prêmios já concedidas deverá apresentar requerimento com antecedência mínima de trinta dias.

Art. 7º Os trinta dias de licença-prêmio restantes, correspondentes ao período aquisitivo considerado, somente poderão ser usufruídos em ano diverso daquele em que o beneficiário recebeu a indenização.

Art. 8º O magistrado aposentado que tiver adquirido o direito à licença-prêmio na forma desta Resolução, fará jus à conversão em pecúnia dos períodos por impossibilidade de seu gozo em observância ao sistema estabelecido na lei complementar de regência, respeitada a disponibilidade orçamentário financeira do Poder Judiciário. (...)”.

Antes do advento das normas mencionadas, não havia no âmbito do Estado do Pará disposição legal específica que autorizasse a conversão de licenças-prêmio não usufruídas em indenização pecuniária, o que tornava juridicamente inviável o reconhecimento de tal pretensão por ausência de suporte normativo expresso.

Com a promulgação da Lei Estadual nº 9.050/2020, em conjunto com a subsequente edição da Resolução nº 04/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), operou-se substancial modificação no panorama jurídico vigente até então, uma vez que tais instrumentos normativos inauguraram novo direito subjetivo aos magistrados, positivando de forma clara e inequívoca a possibilidade de conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia.

Trata-se, pois, de
fundamento legal autônomo e inovador
, que passou a sustentar juridicamente a pretensão indenizatória, até então carente de amparo normativo no ordenamento jurídico estadual.

Nota-se que o
princípio da
actio nata
, amplamente consagrado no ordenamento jurídico pátrio, estabelece que o
prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito passa a ter a possibilidade jurídica de exercer sua pretensão de forma plena e efetiva
perante o Poder Judiciário.

Em outras palavras, enquanto
inexistente norma legal que ampare o direito invocado
, não se configura a pretensão exigível em juízo, pois falta o pressuposto essencial para o nascimento da ação. Por consequência lógica e jurídica,
não há que se falar em fluência do prazo prescricional
enquanto a situação de fato não estiver respaldada por fundamento legal que a torne exigível, tornando prematuro qualquer marco inicial de contagem do prazo extintivo.

À luz do princípio da
actio nata
, anteriormente delineado, conclui-se que o
prazo prescricional quinquenal
aplicável à presente pretensão
somente teve início em 6 de maio de 2020
, data em que foi publicada a
Lei Estadual nº 9.050/2020
, norma que instituiu, de forma expressa e autônoma, o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por magistrados do Estado do Pará.

Dessa forma, como a ação foi ajuizada no mês de maio de 2024, constata-se, com base em simples cômputo temporal, que a demanda foi proposta dentro do prazo de cinco anos previsto na legislação de regência, não havendo que se falar, portanto, em prescrição consumada.

O autor encontra-se, assim, dentro do lapso prescricional legalmente estabelecido, estando a sua pretensão apta a ser apreciada quanto ao mérito, afastado o óbice da decadência temporal.

Nesse cenário, a
publicação da Lei Estadual nº 9.050/2020
configura-se como o
marco temporal inaugural para a contagem do prazo prescricional
, pois foi
a partir de sua vigência que se instituiu, de maneira clara e objetiva, a possibilidade jurídica de postular-se em juízo a conversão das licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária
.

Até então, inexistia no ordenamento jurídico do Estado do Pará
norma legal específica que conferisse respaldo à pretensão indenizatória
, razão pela qual não havia pretensão exigível, tampouco curso válido do prazo prescricional, à luz do princípio da actio nata.

Assim,
somente com o advento da referida legislação é que se tornou juridicamente viável ao apelante o exercício do direito postulado
, porquanto preenchido o requisito normativo essencial à sua formalização.

A propósito, colhe-se jurisprudência recente que corrobora a esse entendimento, reconhecendo que o termo inicial da prescrição deve coincidir com o momento em que a pretensão passa a ostentar respaldo jurídico-positivo. Senão vejamos:

“JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ACTIO NATA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de (i) R$ 24.695,72 relativo à inclusão das rubricas de caráter permanente (abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde) na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia; e (ii) R$ 10 .615,16 a título de correção monetária do valor devido referente à conversão de licença prêmio em pecúnia face a demora para o seu pagamento. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição, ressaltando a inexistência de causa de suspensão/interrupção do prazo prescricional. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo . Contrarrazões apresentadas.
III. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou em outubro de 2017, enquanto apenas em novembro de 2019 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Ocorre que apenas no momento do pagamento é que a parte autora teve conhecimento acerca do efetivo adimplemento em montante inferior ao devido, tanto em decorrência da ausência da inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do montante devido, quanto pela inércia para o início do pagamento do valor devido.

Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo.
Portanto, considerando que apenas no momento do início do pagamento daqueles valores (novembro de 2019) é que a parte autora teve ciência do montante inferior ao que seria correto, não há que se falar em prescrição face o ajuizamento da demanda em março de 2024 . Prejudicial de prescrição afastada. V. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO . Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. VI . A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(TJ-DF 07229110820248070016 1908507, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/08/2024).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DE INDENIZAÇÃO PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. PRETENSÃO EXERCITÁVEL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. 1. O princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo. 2. No caso, a Corte de origem esclareceu que não houve inércia da Fazenda Pública, uma vez que esta, já nos autos da ação ordinária, noticiou a existência de erro no depósito, solicitando o levantamento dos valores pagos a maior . 3. Assim, correta a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que, diante das peculiaridades do caso concreto, reconheceu a necessidade de ingresso de ação de cobrança autônoma. Isso porque somente a partir do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento é que a pretensão passou a ser exercitável nos termos em que determinado pelo próprio Poder Judiciário. 4 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1870675 SP 2017/0001511-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal.

CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.901.702/AM, Relator Ministro Herman Benjamin,Segunda Turma, DJe de 1/3/2021)

Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial que destacou precedente do Conselho Nacional de Justiça:

“(...) O entendimento assentado pelo CNJ harmoniza-se com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, na medida em que o servidor — impedido de usufruir o benefício por necessidade do serviço — não pode ser privado da correspondente compensação financeira, sob pena de locupletamento indevido do Estado. Destaca-se, ainda, trecho elucidativo da decisão proferida pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luís Felipe Salomão, no julgamento do Pedido de Providências nº 0008414-16.2020.2.00.0000, em que se reconheceu expressamente a possibilidade de conversão indenizatória das licenças-prêmio, nos seguintes termos:

“Tais decisões desta Corregedoria estão em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, que assentou o direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas sem levar em consideração o fato de o servidor público estar ou não na ativa, porquanto o fundamento que impõe a indenização pelo Estado é a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública –
ratio
essa extensível para a indenização de licença-prêmio não gozada de servidor público na ativa. (CNJ - PP: 0008414- 16.2020.2.00.0000, Ministro Luís Felipe Salomão, Data da Decisão: 08/11/2022)”

Nesse cenário, a publicação da Lei Estadual nº 9.050/2020 configura-se como o marco temporal inaugural para a contagem do prazo prescricional,
pois foi a partir de sua vigência que se instituiu, de maneira clara e objetiva, a possibilidade jurídica de postular-se em juízo a conversão das licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária
.

Até então, inexistia no ordenamento jurídico do Estado do Pará norma legal específica que conferisse respaldo à pretensão indenizatória, razão pela qual não havia pretensão exigível, tampouco curso válido do prazo prescricional, à luz do princípio da actio nata.

Assim, somente com o advento da referida legislação é que se tornou juridicamente viável ao apelante o exercício do direito postulado, porquanto preenchido o requisito normativo essencial à sua formalização.

Desse modo, a
impossibilidade de fruição das licenças-prêmio
pelo apelante
decorreu unicamente de razões vinculadas ao interesse e à necessidade do serviço público
, que demandavam sua presença contínua no exercício das funções jurisdicionais. Tal circunstância afasta, de modo absoluto, qualquer imputação de
culpa, desídia ou omissão
ao magistrado, que se manteve integralmente à disposição da Administração, cumprindo com zelo e regularidade suas atribuições institucionais.

Em situações dessa natureza, o
ordenamento jurídico pátrio reconhece expressamente o dever do Estado de indenizar o servidor público
pelo período de licença-prêmio adquirido e não usufruído por razões alheias à sua vontade, especialmente quando a negativa de fruição decorre de interesse público.

Negar tal compensação implicaria, em última análise, admitir o
enriquecimento ilícito da Administração Pública
, que se beneficiaria do labor contínuo do servidor sem a devida contraprestação compensatória, em afronta direta aos princípios da
boa-fé administrativa, moralidade e vedação ao locupletamento indevido
.

Nesse sentido destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dessa forma, considerando-se que o apelante adquiriu regularmente o direito às licenças-prêmio, mediante o cumprimento ininterrupto dos requisitos legais durante o exercício da magistratura; que a não fruição das referidas licenças decorreu exclusivamente de exigências vinculadas à continuidade do serviço público, alheias à sua vontade; e que, com o advento da Lei Estadual nº 9.050/2020, sobreveio fundamento legal expresso e autônomo autorizando a conversão em pecúnia das licenças não usufruídas, resta evidente a legitimidade da pretensão indenizatória deduzida nos autos.

Acrescento que foi citado expressamente na petição inicial do recorrente e incontroversamente reconhecido nos autos, o
recorrente já havia ajuizado demanda anterior
com o mesmo objeto ora discutido, qual seja, a
conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas
, conforme se comprova pelos documentos juntados sob os
Ids 114642159, 114642160 e 114642161.

Referida ação foi proposta
dentro do prazo de cinco anos contados a partir de sua aposentadoria
, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a
ausência de inércia do autor na busca pela tutela jurisdicional de seu direito
, afastando qualquer alegação de desídia ou abandono quanto à sua pretensão.

Ressalte-se que o
insucesso da demanda anterior decorreu unicamente da inexistência de previsão legal vigente à época dos fatos
, sendo reconhecido pelo próprio Poder Judiciário, à ocasião, que não havia norma autorizadora para a conversão indenizatória pretendida. Com a superveniência da
Lei Estadual nº 9.050/2020
, o cenário jurídico foi substancialmente alterado, viabilizando juridicamente o direito antes obstado por lacuna normativa.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a r. sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito com fundamento na prescrição, desconsiderou o marco legal de exigibilidade da pretensão, aplicando indevidamente o prazo extintivo a direito cuja exigibilidade apenas se consolidou com a superveniência de norma específica.

Assim, entendo que a sentença
a quo
deve ser reformada para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o regular prosseguimento da análise do mérito da demanda perante o juízo a quo.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA, para reformar integralmente a sentença recorrida
, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nos períodos pleiteados e condenando o ESTADO DO PARÁ ao pagamento correspondente, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Estado do Pará em custas, em razão da isenção legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de coop
eração para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025